Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-32.2020.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004865-32.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0002-00 (EMBARGANTE), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0001-11 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS – POSSIBILIDADE, QUANDO O PREPARO FOI DESPENDIDO PELO VENCEDOR DA DEMANDA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA.

1. Como previsto no art. 1.022 do CPC, é admitida a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

2. A decisão que não dispõe sobre a condenação do ente público quando a parte que adiantou as custas de preparo é a vencedora da demanda padece de omissão, que deve ser corrigida com a imposição, ao Estado de Mato Grosso, de pagar à parte adversa as custas por ela adiantadas no processo, como previsto no art. 82, §2º, do CPC c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

3. Se na forma de fixação dos honorários, contudo,
a decisão embargada se mostra resoluta quanto à sua majoração, limitando-se a aplicar o §11, do art. 85 do CPC, considerando que os honorários fixados na origem não foram objeto do recurso pela Embargante, não deixa margem para interpretações que possam denotar a ocorrência da omissão alardeada, nesse tocante.

4. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Afonso Mineração e Logística Ltda
contra o Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo do
Estado de Mato Grosso
e majorou os honorários de sucumbência para 9% (nove por cento) do proveito econômico obtido (id. 149175166, p. 1/6).

Nas razões apresentadas (id. 151775160, pp. 1/3), o Embargante aponta a existência de erro material no julgado: - quanto à condenação do Estado ao pagamento de custas, pois, nos termos do art. 3º, I, da Lei n.º 7.603/2001, os Entes Federativos são isentos do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; - no que diz respeito aos honorários de sucumbência, fixados no patamar de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, quando deveriam observar as faixas de incidência previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Postula, ao final, pelo provimento dos Embargos com efeitos infringentes para que seja corrigida a fixação dos honorários.

O recurso é tempestivo, já que interposto quatro dias após a prolação da decisão, estando assim, dentro do prazo legal,

Contrarrazões no id. 152424671, pp. 1/4, argumentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que autorizem o manejo dos Aclaratórios, razão pela qual pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos contra o Acórdão que desproveu o recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
, majorando os honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau de Jurisdição.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Na parte em que o Embargante alega erro material relacionado à condenação do Embargado em custas, noto que em verdade se trata de omissão, já que diz respeito a questão a ser conhecida de ofício pelo juízo.

De fato, a Lei n.º 7.603/2001, em seu art. 3º, I, isenta os Entes Federativos do pagamento das custas processuais, ressalvando a hipótese dos valores antecipados pela parte vencedora da demanda.

No presente caso, houve o recolhimento de custas de preparo pelo Embargante (id. 48406088, pp. 1/2), de modo que tem este o direito ao ressarcimento das despesas processuais realizadas, com a condenação do Embargado em fazê-lo, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001 c/c o que dispõe o §2º do art. 82 do CPC, onde é previsto que
“a
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Portanto, os embargos merecem provimento, com efeitos infringentes, apenas nesse ponto, a fim de sanar a omissão constatada.

Na parte que trata da majoração dos honorários de sucumbência, o Acórdão assim dispôs:

“Extrai do CPC, do tema apresentado e julgados do STJ que o valor dos honorários advocatícios deve ser calculado com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.

Nesse aspecto, portanto, observa-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois fixou os valores dos honorários advocatícios com base no proveito econômico.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento) do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, c/c §3º, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4º do art. 90 do mesmo “codex”.”
(id. 149175166, p. 5)

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

Ocorre que as razões dos Embargos não permitem qualquer conclusão quanto à existência da omissão apontada, não se enquadrando nem no art. 1.022 e muito menos nas hipóteses do art. 489, §1º, ambos do CPC.

A redação do
decisum
apelado é resoluta quanto ao enquadramento da majoração dos honorários, não deixando margem para interpretações que possam denotar a ocorrência da omissão alardeada.

Em verdade, o que se infere das alegações do Embargante é a ocorrência de
error in judicando
na majoração dos honorários. Conquanto o juízo
ad quem
possa corrigir essa situação, isso não pode ocorrer na via estreita dos Embargos, que são instrumento de aperfeiçoamento de decisão judicial e não de sua correção.

Logo, eventual irresignação com a parte dispositiva do
decisum
deve ser objeto do recurso apropriado para a sua correção, motivo pelo qal, nessa parte os Embargos não merecem provimento.

É necessário acrescentar que a decisão embargada apenas majorou os honorários de sucumbência, nos exatos termos como fixados na sentença de primeiro grau, de onde destaco o trecho pertinente:

“CONDENO o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, c/c §3º, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4º do art. 90 do mesmo “codex”.
(id. 59330514, p. 3)

Como a sentença não foi alvo de Apelo por parte da Embargante, acolher os Embargos por ela propostos, conferindo-lhes efeitos infringentes no tocante à gradação dos honorários de sucumbência consistiria em rever a própria sentença de primeiro grau, também pela via inadequada, já que os Aclaratórios foram interpostos em face do Acórdão, que manteve a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos declaratórios interpostos
e os acolho em parte
, com efeitos infringentes,

tão somente para acrescentar a condenação d
o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das despesas adiantadas com a interposição do recurso, nos termos do art. 82, §2ºdo CPC, c/c art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023